Tribunal: TJES
Processo: 5007579-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007579-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO BARTH e outros (2)

AGRAVADO: VETMIX NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por LEONARDO BARTH E OUTROS contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita. Alegam os agravantes que suas condições econômicas foram comprovadas por meio de documentos anexados, como comprovantes de rendimentos e despesas mensais, argumentando que o indeferimento compromete o direito fundamental de acesso à justiça, garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: a viabilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça aos agravantes à luz das condições econômicas apresentadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação inequívoca de hipossuficiência financeira, sob pena de onerar indevidamente os recursos públicos destinados ao custeio do aparato judiciário.

4. A miserabilidade econômica é caracterizada pela situação em que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento básico do requerente e de sua família, o que não foi demonstrado pelos agravantes.

5. A análise do contexto financeiro e social dos agravantes, evidenciado pela capacidade de emprestar mais de R$ 200.000,00 à parte adversa, refuta a alegação de vulnerabilidade econômica, corroborando o entendimento de que não preenchem os requisitos para obtenção do benefício.

6. Documentos apresentados pelos recorrentes, como declarações de renda e comprovantes de despesas, não demonstram situação de comprometimento integral de sua renda que justificasse a concessão do benefício.

7. A concessão indiscriminada da gratuidade comprometeria a sustentabilidade do sistema judiciário e violaria o princípio da equidade contributiva, transferindo injustamente o ônus à coletividade.

8. A jurisprudência confirma que o benefício é reservado a quem efetivamente comprova a insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de pobreza, como destacado no precedente do TJ-RS (AI nº 70085476380).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça depende de comprovação objetiva da hipossuficiência financeira do requerente, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza.

2. A análise das condições financeiras do postulante deve levar em conta não apenas a renda formal, mas também sua realidade social e econômica, com base em critérios objetivos e na documentação apresentada.

3. O indeferimento da gratuidade é justificado quando restar demonstrado que o pagamento das despesas processuais não comprometerá o sustento básico do requerente e de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI nº 70085476380, Rel. Des. Ergio Roque Menine, j. 08/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
LEONARDO BARTH E OUTROS
contra decisão monocrática proferida no ID 5936927, a qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por eles interposto, indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 6269080), os agravantes sustentam que suas situações econômicas foram devidamente comprovadas por meio de documentos anexados aos autos, como comprovantes de rendimentos, despesas mensais e declarações de imposto de renda, e que a negativa do benefício compromete o acesso à Justiça, direito fundamental garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988.

Destacam que todos possuem rendimentos inferiores a 10 salários mínimos e que as despesas comprometem de forma significativa a manutenção de suas famílias, inviabilizando o custeio das custas processuais sem prejuízo ao sustento básico

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
LEONARDO BARTH E OUTROS
contra decisão monocrática proferida no ID 5936927, a qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por eles interposto, indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 6269080), os agravantes sustentam que suas situações econômicas foram devidamente comprovadas por meio de documentos anexados aos autos, como comprovantes de rendimentos, despesas mensais e declarações de imposto de renda, e que a negativa do benefício compromete o acesso à Justiça, direito fundamental garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988.

Destacam que todos possuem rendimentos inferiores a 10 salários mínimos e que as despesas comprometem de forma significativa a manutenção de suas famílias, inviabilizando o custeio das custas processuais sem prejuízo ao sustento básico

Sem contrarrazões.

Ex positis, da análise das razões do presente recurso,
não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão Monocrática hostilizada
, tendo em vista que o recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento aos autos capaz de infirmar a Decisão prolatada.

Conforme explicitado na decisão vergastada, a gratuidade de justiça é benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos.

A miserabilidade financeira deve ser entendida como aquela situação onde o cidadão é colocado em patente risco ao próprio sustento com o pagamento das despesas processuais.

É preciso deixar assentado que o endividamento e comprometimento do orçamento familiar por si só não pode ser considerada uma situação de miserabilidade financeira, a menos que seja em razão da manutenção da saúde e dignidade do núcleo familiar.

Observo que a decisão
a quo
recorrida negou o pedido de gratuidade de justiça com base no entendimento de que “[...]
In casu, no tocante aos autores, verifica-se que apesar da juntada dos documentos que indicam o auferimento da renda, é importante destacar que a realidade social dos mesmos não se revestem apenas da renda apresentada documentalmente. Tal fato inclusive se confirma no próprio objeto dos autos, certo de que os autores possuíam de forma livre mais de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para poder emprestar para a empresa Requerida
”. (ID 5480867)

No caso dos autos, pelos documentos acostados no presente o recurso, não há como concluir que os recorrentes sejam hipossuficientes no sentido da lei. Pelo contrário, é possível perceber que a realidade vivida pelos recorrentes é diversa daqueles que estejam em situação de vulnerabilidade financeira, na medida em que, como pontuado pelo Magistrado
a quo
, a realidade social e financeira dos agravantes não se restringem somente à renda comprovada de forma documental. Desse argumento, os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar o contrário.

Decerto, os agravantes deveriam ter apresentado outros elementos que ao menos demonstrassem os seus gastos de modo a comprometer toda a renda familiar, o que não fizera.

Com mencionado alhures, da análise das razões recursaiscolacionadas no agravo interno em exame, inexiste fundamentação suficiente para a reforma da decisão monocrática hostilizada, tendo em vista que o recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmá-la.

Além disso, como pontuado na decisão monocrática, verifico tratar-se ação judicial movida em razão de relação jurídica contratual perpetrada entre as partes, na qual os agravantes, que ora pleiteiam gratuidade de justiça, emprestaram aos agravados a quantia objeto do litígio, como forma de fomentar a atividade empresarial da agravada VETMIX NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.

Ora,
da mesma forma interpretada pelo Juízo primevo,
difícil crer que quem possui mais de R$200.000,00
(duzentos mil reais)
livres para empréstimo, se encontra em uma situação de miserabilidade econômica que o impede de arcar com as custas processuais
.

Neste sentido, não desconheço ser possível que cidadãos com padrão financeiro acima da realidade brasileira sejam beneficiados com a gratuidade de justiça. Todavia, para que assim ocorra é necessário que se demonstre a patente fragilidade financeira decorrente de altas despesas médicas, mensalidades escolares, alimentação, por exemplo, situação que não se apresenta neste momento.

Vejamos, pois, a jurisprudência que baseia o entendimento externado até aqui:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
O instituto da AJG se destina a deferir a benesse legal àqueles que efetivamente não têm condições de arcar com as custas processuais, sem comprometimento do próprio sustento, a fim de lhes possibilitar o acesso à justiça
. Uma vez indeferido o benefício, incumbe a postulante provar, inequivocamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade firmada quando do requerimento do benefício. Ante a ausência de provas, resta indeferido o benefício.
RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
.

(TJ-RS - AI: 70085476380 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 08/02/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2022)

Neste contexto, é de ressaltar que a gratuidade de justiça, prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil, é um mecanismo essencial para garantir o acesso à justiça daqueles que comprovadamente não possuem condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Contudo,
a concessão indiscriminada desse benefício pode comprometer não apenas a sustentabilidade do sistema judiciário, mas também onerar de forma desproporcional toda a sociedade
, que, em última análise, é a responsável por financiar tais isenções por meio dos tributos que sustentam o Estado.

O deferimento da gratuidade de justiça deve observar o princípio da solidariedade social, que fundamenta o custeio dos serviços públicos. Quando o Estado assume os custos processuais de um indivíduo, ele utiliza recursos públicos que poderiam ser direcionados a outras áreas essenciais, como saúde, educação e segurança. Assim, garantir que apenas aqueles que realmente necessitam sejam contemplados preserva a integridade do sistema de justiça e assegura o uso responsável do orçamento público.

Os recursos destinados à manutenção do aparato judiciário, incluindo a cobertura de taxas processuais, periciais e honorários, provêm dos impostos pagos por todos os cidadãos. Quando o benefício da gratuidade é concedido a pessoas que possuem capacidade financeira para arcar com os custos processuais, ocorre uma transferência injusta de ônus para a coletividade, violando o princípio da equidade contributiva.

A concessão indiscriminada da gratuidade pode incentivar abusos e desestimular o uso consciente do aparato judiciário, sobrecarregando o sistema com demandas que poderiam ser evitadas ou resolvidas por meios alternativos. Isso aumenta os custos do Judiciário, prejudica a eficiência na prestação jurisdicional e eleva o impacto financeiro sobre os cofres públicos.

Para assegurar que a gratuidade seja deferida de forma justa, é fundamental a aplicação de critérios objetivos e a exigência de comprovação da insuficiência de recursos por meio de documentos, tais como declarações de imposto de renda, contracheques ou outros comprovantes financeiros.
Esse controle não tem por objetivo limitar o acesso à justiça, mas sim preservar a função social do benefício e evitar que ele seja concedido de forma indevida
.

Além disso, é imprescindível que o juiz, ao analisar o pedido de gratuidade, atue com sensibilidade e rigor técnico, garantindo que o benefício seja direcionado às pessoas que realmente não podem arcar com as despesas do processo.

Assim, ao conceder a gratuidade de justiça, o Estado atua como garantidor do direito fundamental de acesso à justiça. Entretanto, esse papel não pode ser dissociado da responsabilidade fiscal e social.

Quando o Estado custeia uma demanda processual, todos os cidadãos participam, direta ou indiretamente, desse financiamento. Portanto, é dever do Poder Judiciário adotar uma postura vigilante e criteriosa na análise de pedidos de gratuidade, assegurando que o benefício cumpra seu propósito original sem gerar encargos desnecessários à coletividade.

Portanto, a análise de todo o contexto impede a concessão do benefício, sendo certo que os agravantes não demonstraram fazer jus ao benefício, e, por isso, sem mais delongas, confirmo integralmente a decisão preliminar proferida nestes autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto por
LEONARDO BARTH E OUTROS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar